Tribunal: STF
Processo: AI 115847
Classe: AI
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-04-28
Data de publicação: 1987-04-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, POR AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
DOS PARAGRAFOS 15 E 16 DA CONSTITUIÇÃO E DO INCISO VII DO ART. 571
DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, NÃO SE ACHANDO CONFIGURADA A NEGATIVA
DE VIGENCIA DOS ARTIGOS 222, 239, E 381, III, DO MESMO ORDENAMENTO.
DIVERGENCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.